Tribunal: TJDFT
Processo: 0743951-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743951-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Américo Evangelista Gonçalves Embargados: Kleyton Alves Pinto Kleyton Alves Pinto Natalia Fernanda Cavalcante de Oliveira MI Soluções de Pagamentos Ltda - ME Riqueza do Mar Potiguar Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Américo Evangelista Gonçalves contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 65592849). De acordo com as regras previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Natalia Fernanda Cavalcante de Oliveira, no prazo de 5 (cinco) dias, e os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator